Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709928-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RACHEL TARGINO QUEIROZ VELLOSO RIBEIRO AGRAVADO: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, RANULFO ANTUNES DE SANTANA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA RACHEL TARGINO QUEIROZ VELLOSO RIBEIRO, insurgindo-se contra decisão (ID 56897362) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado por RANULFO ANTUNES DE SANTANA JÚNIOR e SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante, a qual não acolheu a impugnação apresentada pela executada. Ausente a comprovação de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, intimou-se a parte recorrente, conforme despacho de ID 59239696, para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Entretanto, a agravante permaneceu inerte, consoante certidão de ID 60013866. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador